Tribunal: TJSP
Processo: 2232411-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Decisão que homologou o laudo pericial e indeferiu o pedido para que a perita judicial se manifestasse sobre laudo divergente apresentado por assistente técnico. Inconformismo do requerido. Cabimento do recurso à luz da taxatividade mitigada (Tema 988, do STJ). Dever do expert judicial de esclarecer pontos de divergência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Decisão que homologou o laudo pericial e indeferiu o pedido para que a perita judicial se manifestasse sobre laudo divergente apresentado por assistente técnico. Inconformismo do requerido. Cabimento do recurso à luz da taxatividade mitigada (Tema 988, do STJ). Dever do expert judicial de esclarecer pontos de divergência apontados em parecer de assistente técnico antes da homologação judicial. Inteligência do art. 477, § 2o, II, do CPC. Próprio parecer que, ao divergir fundamentadamente, já constitui a manifestação técnica que o perito judicial tem o dever legal de esclarecer. Instrumento processual próprio para inaugurar essa discussão, não exigindo a lei que a parte formule quesitos específicos sobre o laudo divergente. Decisão reformada para determinar a intimação da perita judicial a fim de que esclareça as divergências apontadas no parecer técnico. RECURSO PROVIDO.